Tribunal: TJDFT
Processo: 0002530-57.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como o depoimento da vítima, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coeso com a versão dada em sede inquisitiva e corroborado pela prova testemunhal, no sentido de que, descumprindo medida protetiva de urgência anteriormente deferida, o apelante se aproximou dela e a ameaçou.
2. A suspensão condicional da pena é benesse menos gravosa que o regime prisional aberto, podendo o condenado aceitar ou não suas condições, em audiência admonitória perante o Juízo das Execuções Penais, depois do trânsito em julgado da sentença condenatória.
3. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, e viável fixar reparação a titulo de dano moral, contanto que haja pedido expresso do órgão acusatório ou da ofendida.
4. Recurso conhecido e desprovido.